Tribunal: TJDFT
Processo: 0701254-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701254-24.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MANOEL CORREIA LIMA, MATEUS DUARTE DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que acolheu parcialmente a impugnação apresentada por ele. O Distrito Federal informa que o presente cumprimento de sentença refere-se ao título executivo judicial formado na ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, em que foi discutido o pagamento retroativo do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.106/2013. Alega a necessidade de suspensão do processo até o julgamento da ação rescisória n. 735030-49.2024.8.07.0000 proposta por ele. Ressalta que os inúmeros processos de cumprimento de sentença da ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 inviabilizaram a confecção de cálculos e laudos a tempo, motivo pelo qual requer a concessão de prazo adicional para a apresentação de cálculos de impugnação. Sustenta que o título executivo judicial em referência constitui a chamada coisa julgada inconstitucional, cuja obrigação é inexigível pelo Poder Público. Avalia que o acórdão prolatado na ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 foi um dos poucos em que a pretensão dos sindicatos e servidores foi acolhida em desrespeito ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral n. 864, amplamente favorável aos entes públicos. Afirma que a aplicação do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) sobre o valor consolidado afronta o art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. Argumenta que o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) engloba correção monetária e juros de mora e que a aplicação cumulativa de outros índices é indevida e gera anatocismo. Entende que o art. 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça é inconstitucional e viola os princípios do planejamento, da separação dos poderes e da isonomia. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender o cumprimento de sentença em razão da prejudicialidade externa referente à ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 e ao Tema de Repercussão Geral n. 1.349 do Supremo Tribunal Federal. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Sem preparo, diante da isenção legal. O Distrito Federal foi intimado para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento dos argumentos de necessidade de suspensão do processo até o julgamento da ação rescisória n. 735030-49.2024.8.07.0000 e de que o art. 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça é inconstitucional e viola os princípios do planejamento, da separação dos poderes e da isonomia. O Distrito Federal apresentou petição na qual alegou: 1) que a inconstitucionalidade do art. 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça foi abordada no tópico 3.2.1 da impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade em que afirmou a necessidade de se evitar o anatocismo, e 2) que a existência de prejudicialidade externa em razão da propositura da ação rescisória n. 735030-49.2024.8.07.0000 é matéria de ordem pública. Brevemente relatado, decido. 1. ADMISSIBILIDADE RECURSAL O argumento de necessidade de suspensão do processo até o julgamento da ação rescisória n. 735030-49.2024.8.07.0000 não foi examinado pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Se a questão controvertida não foi analisada no ato judicial recorrido, não há como devolvê-la para o reexame do Tribunal. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão que não foi examinada em primeira instância, ainda que verse sobre matéria de ordem pública. Não conheço do agravo de instrumento em relação ao argumento de necessidade de suspensão do processo até o julgamento da ação rescisória n. 735030-49.2024.8.07.0000. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos demais termos do agravo de instrumento. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que estão ausentes. A primeira controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de Manoel Correia Lima e Mateus Duarte de Sousa executarem o título judicial que se formou nos autos da ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias ao julgar o Recurso Extraordinário n. 905.357/RR (Tema de Repercussão Geral n. 864). É incontroverso nos autos e matéria preclusa que o caso em análise não versa sobre revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e sim sobre o reajuste da remuneração dos servidores em três (3) etapas anuais, previsto na Lei Distrital n. 5.106/2013. As duas (2) primeiras etapas foram efetivadas, mas o reajuste da terceira (3a) etapa não foi implementado (acórdão n. 1372761). Registro que o Distrito Federal traz como argumento o acórdão proferido na ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, que não tem relação com este cumprimento de sentença. Não há que se falar em obrigação inexigível pelo Poder Público. A segunda controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de se conceder prazo adicional para que o Distrito Federal apresente cálculos de impugnação. A existência de diversos processos sobre o mesmo tema não justifica a dilação do prazo para que o Distrito Federal apresente os cálculos que entende corretos. O ente público conta com prazo estendido para todas as suas manifestações nos termos do art. 183, caput, do Código de Processo Civil, de modo que a concessão de prazo adicional prejudica a celeridade e a isonomia processuais, como destacado na decisão agravada. A terceira controvérsia recursal consiste em verificar a aplicabilidade da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça ao caso. A Resolução n. 303/2019 (que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário) foi editada pelo Conselho Nacional de Justiça no exercício de sua função constitucional prevista no art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal e no art. 107-A, § 4o, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). A Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS (que questiona a constitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça) não afastou a presunção de legalidade do ato normativo em referência, uma vez que não houve deferimento de medida liminar, nem julgamento da matéria. A aplicação da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça permanece hígida. Confira-se julgado do Conselho Especial deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA DO CRÉDITO EXEQUENDO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. MODIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO DO CÁLCULO APURADO EM NOVEMBRO-2021, CONSTITUÍDO DO VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO E OS JUROS, SOMADOS, COM A EXCLUSÃO DE QUALQUER OUTRO PARÂMETRO, UMA VEZ QUE A TAXA SELIC ABRANGE TANTO A CORREÇÃO MONETÁRIA COMO OS JUROS DE MORA. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. CONSTITUCIONALIDADE DA TAXA SELIC. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A norma legal do art. 3o da Emenda à Constituição n. 113/2021, que determinou a incidência da Selic para a atualização dos créditos inscritos em precatório nas condenações contra a Fazenda Pública, silenciou sobre a base de cálculo do novo parâmetro de correção monetária. Todavia, o art. 389 do Código Civil estabelece que a formação do saldo devedor contempla o crédito principal, acrescido dos consectários legais devidos (juros e correção monetária), de modo que esse valor se torna o valor consolidado da obrigação (quantum debeatur), para efeitos de pagamento. 2. A despeito de funcionar também como juros de mora, não haverá cobrança ilegal de juros sobre juros (anatocismo), pois a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa Selic decorre da evolução legislativa quanto aos encargos moratórios aplicáveis ao caso, substitui a metodologia de cálculo anterior e não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, devendo incidir uma única vez sobre o crédito exequendo, até o efetivo pagamento. 3. Enquanto o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7.047, afirmou o caráter constitucional da unificação dos índices de correção monetária em um único fator e a legitimidade da utilização da taxa Selic para a correção de débitos judiciais em substituição à TR, precedente vinculativo, ainda não apreciou, na ADI 7.435, a medida cautelar de suspensão dos efeitos do § 1o do art. 22 da Resolução n. 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, de forma que não se trata de hipótese de observância obrigatória de decisão judicial, nos termos do art. 927, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1913082, 00515431720168070000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 27/8/2024, publicado no DJE: 9/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A quarta controvérsia recursal consiste em analisar se a incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deve ocorrer sobre o montante consolidado da dívida (principal corrigido e acrescido de juros de mora) ou apenas sobre o valor principal devidamente corrigido. O art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 trouxe novo regramento quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações da Fazenda Pública.[1] Determinou-se a incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública. O Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deve incidir a partir de 9.12.2021. A discussão restringe-se a definir qual o valor será utilizado como base para a atualização pelo referido índice de correção monetária. O art. 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça recebeu nova redação pela Resolução n. 482/2022 do órgão em referência e estabeleceu os seguintes critérios para a atualização de precatórios e de requisições de pequeno valor (RPV): Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) O dispositivo em análise não determina a prática de anatocismo. Os juros moratórios serão calculados em conjunto com a correção monetária até a incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), quando então o supramencionado índice será aplicado isoladamente. A tese defendida pelo Distrito Federal acarretaria o decote do valor correspondente aos juros de mora calculados ao longo dos meses de inadimplemento. Não há anatocismo nem bis in idem, apenas sucessão de índices de correção monetária. A atualização do crédito, portanto, deve ser feita pelo Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, em 9.12.2021, a qual incidirá sobre o valor consolidado da dívida – montante principal devidamente atualizado pelos critérios de correção monetária e de juros de mora incidentes sobre o período de cálculo. A quinta controvérsia recursal consiste em analisar a necessidade de suspensão deste cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.516.074/TO pelo Supremo Tribunal Federal (Tema de Repercussão Geral n. 1.349). O Supremo Tribunal Federal reconheceu, em 8.11.2024, a repercussão geral do debate acerca da incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) sobre o valor do débito corrigido acrescido de juros prevista no art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 (Tema de Repercussão Geral n. 1.349). O feito originário refere-se a cumprimento definitivo de sentença e não houve, até o momento, determinação de suspensão das demandas em tramitação no território nacional que versem sobre a questão discutida no Tema de Repercussão Geral n. 1.349. Inexiste, portanto, razão para interromper o cumprimento de sentença. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, nessa extensão, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. A Manoel Correia Lima e Mateus Duarte de Sousa para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.